Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-83.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança Coletivo no 1019119-83.2019.8.11.0000
Impetrante: SINDENERGIA - SINDICATO DA CONSTRUCAO, GERACAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E GAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINDENERGIA - SINDICATO DA CONSTRUCAO, GERACAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E GAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, consubstanciado na determinação de suspensão dos pedidos de outorga para aproveitamento hidrelétrico, para empreendimentos localizados na Região Hidrográfica do Paraguai.
A Impetrante sustenta que, o Ministério Público Estadual emitiu notificação recomendatória à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, postulando pelo sobrestamento dos processos de emissão de licenças, Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídricas e Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hídricos, para empreendimentos hidrelétricos na Região da Bacia Hidrográfica do Paraguai, o que fora acatado pelo impetrado.
Argumenta que, estaria ocorrendo a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Rio Paraguai, por iniciativa do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, iniciando-se os trabalhos em dezembro de 2014, sob a coordenação pela Agência Nacional de Águas.
Assevera que, em 04/09/2018, a Agência Nacional de Águas publicou a Resolução no 64, determinando o sobrestamento dos processos de Declarações de Reserva de Disponibilidade Hídrica e Outorgas de direito de uso de recursos para novos aproveitamentos hidrelétricos em rios de domínio da União, na Região Hidrográfica do Paraguai, até 31/05/2020.
Afirma que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente consultou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que por seu turno, rejeitou a proposta contida na Resolução no 113/2019, que preconizava a suspensão de outorga para aproveitamento hidrelétrico, para empreendimentos localizados na Região Hidrográfica do Paraguai, em rios de domínio estadual.
Alega que o órgão ambiental se nega a deferir os pedidos de outorga para aproveitamento hidrelétrico para empreendimentos localizados na região hidrográfica do Paraguai, em rios de domínio estadual, com base em resolução da Agência Nacional de Aguas, responsável pela outorga para rios de domínio da União.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que retome a emissão de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídricas e Outorgas para aproveitamento hidrelétrico, para empreendimentos localizados na região hidrográfica do Paraguai, em rios de domínio estadual.
Antes de analisar o pedido de liminar, em atenção ao disposto no artigo 22, § 2o da Lei Federal n. 12.016/2009, fora determinada a oitiva do representante judicial do Estado de Mato Grosso.
A Procuradoria-Geral do Estado apresentou manifestação, conforme id. 29060956.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário uma breve elucidação dos fatos.
A Agência Nacional de Águas editou a Resolução no 64/2018, sobrestando os processos referentes aos requerimentos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de Outorgas de direitos de uso de recursos hídricos para novos aproveitamentos hidrelétricos, em rios de domínio da União, na Região Hidrográfica do Paraguai, até 31 de maio de 2020.
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos chegou a editar a Resolução no 113/2019, no sentido de sobrestar os processos referentes aos requerimentos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de Outorgas de direitos de uso de recursos hídricos para novos aproveitamentos hidrelétricos, em rios de domínio do Estado de Mato Grosso, na Região Hidrográfica do Paraguai, até 31 de maio de 2020; entretanto, em reunião ordinária do CEHIDRO, por maioria, a proposta da resolução fora rejeitada.
Insurge-se o Impetrante ao fundamento de que a Secretária de Estado de Meio Ambiente, em dissonância à decisão proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, sobrestou os processos referentes aos requerimentos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de Outorgas de direitos de uso de recursos hídricos para novos aproveitamentos hidrelétricos em rios de domínio do Estado de Mato Grosso, com base em resolução da Agência Nacional de Águas, a quem compete à análise de outorga no que se refere à rios de domínio da União.
Pois bem.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
Da análise dos autos, verifica-se que, aparentemente, o indeferimento de novas outorgas fora embasado em Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Ministério do Desenvolvimento Regional, e em Recomendação do Comitê Nacional De Zonas Úmidas, integrante do Ministério do Meio Ambiente, no sentido de que os pedidos de declaração de reserva de disponibilidade hídrica para novos aproveitamentos hidrelétricos aguardem os estudos em andamento, visando à conservação da saúde ambiental da planície pantaneira; e não com base em Resolução da Agencia Nacional de Águas, como quer fazer crer o Impetrante.
De mesmo modo, o ato imputado à autoridade indigitada como coatora, tão somente faz menção que não foram emitidas nenhuma outorga ou Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica após notificação recomendatória do Ministério Público Estadual.
Ademais, o indeferimento da solicitação de outorga nos dois casos citados pelo Autor, foram embasados na Resolução CEHIDRO no 27/2009, que estabelece critérios para emissão de outorga superficial de rios de domínio do Estado de Mato Grosso, não havendo se falar, por ora, em inobservância à decisão proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Registre-se que, ao que parece, o ato apontado como coator menciona a não emissão de outorgas após a notificação pelo Parquet, e não a suspensão dos pedidos de outorga para aproveitamento hidrelétrico, o que será melhor abordado por ocasião da apreciação do mérito.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, a ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, verifica-se o perigo de dano inverso, em razão de possíveis danos irreversíveis ao meio ambiente, para a hipótese de concessão de outorgas previamente ao estudo que está sendo elaborado sob supervisão da Agência Nacional de Águas.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifique-se a Impetrada, Secretária de Estado de Meio Ambiente, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator